Tribunal: TJSP
Processo: 2174235-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO. MÉRITO DESTE RECURSO QUE FICA PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.